Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES. COBRANÇA. ALUGUERES. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
2. Provada nos autos a comunicação de desinteresse em se manter no imóvel, a locatária permanece vinculada ao contrato pelos próximos 30 (trinta) dias a partir dessa comunicação.
3. Em razão da inexistência de vistoria prévia no início da locação para demonstração das condições em que foi recebido o imóvel, mostra-se incabível o pedido de ressarcimento de valores supostamente gastos com reforma e reparos.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré.